Tribunal: CARF
Processo: 16707.004986/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004986/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ GAMA ROBINSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
PREFERÊNCIA.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL OU PESSOAL.
Não há preferência entre os meios de intimação descritos nos incisos do artigo
23 do Decreto no 70.235/72, isto é, entre a intimação pessoal, por via postal ou
por meio eletrônico, conforme regra o § 3o desse mesmo artigo.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO
SÓCIO DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto
alegadamente retido na fonte e não recolhido.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE.
Verificada a realização de retenção, consoante informado em DIRF, de imposto
de renda na fonte em montante compatível com o declarado, não subsiste a
glosa do imposto compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que seja excluída do lançamento a infração de compensação
indevida de imposto, associada à pessoa jurídica da qual o contribuinte não é sócio.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004986/2008-35
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.004986/2008-35

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência é referente a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de duas fontes pagadoras, sendo que
de uma delas o contribuinte é sócio.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, que considerou válida a intimação por via postal e manteve a glosa do
imposto retido na fonte, por falta de comprovação do recolhimento e por ser o contribuinte sócio
gerente da fonte pagadora.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- a intimação via postal só pode ser utilizada quando houver recusa do
contribuinte ou estiver em lugar incerto e não sabido;
- a RFB deveria ter compulsado os documentos que tinha acerca dos fatos
geradores, não havendo motivos para pedir esclarecimentos;
- recebeu rendimentos das duas fontes pagadoras em questão, conforme cópias
dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, em
cotejo com cópias das respectivas DIRF, e, caso não recolhido pelas empresas o tributo devido,
deveria ter sido exigido daquelas o valor correspondente.
Cita posicionamentos e decisões administrativas, bem como decisão judicial, com
vistas a respaldar o seu entendimento segundo o qual só poderia responder solidariamente pelo
tributo, ainda que na condição de sócio, caso tivesse agido dolosamente; defende, ainda, que o
art. 8o do Decreto-lei no 1.736/79 não foi recepcionado pela CF/88.
Postula ao final, seja declarada a nulidade do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
Inicialmente, cumpre esclarecer inexistir qualquer mácula em haver sido a
intimação do lançamento feita pela via postal, visto estar tal procedimento expressamente
previsto na redação do art. 23 do Decreto no 70.235/72, e restar firmado no § 3o desse artigo não
existir ordem de preferência entre a intimação pessoal e a via postal. Com efeito, o enunciado
sumular no 9 deste CARF, de observância obrigatória neste julgamento por força do art. 72 do
Anexo II do RICARF (Portaria MF no 343/15), corrobora o acerto da atuação fiscal:
SÚMULA CARF No 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.004986/2008-35

E, a despeito do entendimento em sentido contrário contido na peça recursal, a
possibilidade de o Fisco realizar o lançamento sem intimação prévia do contribuinte é matéria
assente no CARF, vide a seguinte súmula:
SÚMULA CARF No 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Anote-se, ainda, em que pese o fato de a repartição fazendária possuir em seus
arquivos diversas informações relativas a fatos tributários, dadas as obrigações acessórias
estabelecidas pela lei e que abarcam amplo leque de contribuintes e responsáveis, é
perfeitamente possível que sejam buscadas junto aos interessados as confirmações e
complementações de tais dados, como, aliás, o art. 928 do Decreto no 3.000/99, então vigente e
citado pelo autuado, assim dispunha.
Sem razão, portanto, o interessado, quanto às matérias suscitadas em preliminar.
No tocante à questão de fundo, resta incontroverso ter o recorrente recebido
rendimentos de duas fontes pagadoras.
Tais empresas, a teor do disposto nos arts. 45, 121, inciso II, e 128 do CTN, c/c o
inciso V do art. 12 da Lei no 9.250/95 e com o art. 55 da Lei no 7.450/85, deveriam ter retido e
recolhido o imposto de renda na fonte sobre tais rendimentos, fornecendo o correspondente
comprovante de retenção ao contribuinte, para que este pudesse deduzir essas importâncias do
imposto devido no ajuste do exercício.
Necessário, contudo, analisar a questão em separado, conforme a fonte pagadora.
No caso da Cinpel Comércio e Indústria de Papel e Embalagens Ltda., tem-se que
o contribuinte apresentou junto com a impugnação documento intitulado Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, não havendo sido constatado
efetivo recolhimento do referido IRRF por parte da pessoa jurídica.
E resta incontroverso ser o contribuinte sócio administrador da empresa, o que
atrai a incidência do Decreto-lei no 1.736/79, in verbis:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
Importar alertar que as digressões sobre a pretensa incompatibilidade desse
Decreto-lei com a CF/88 não são passíveis de apreciação por este Colegiado, dado o disposto no
art. 26-A do Decreto no 70.235/72, c/c a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Registre-se, ainda, que os Decretos-lei editados sob a égide da CF/67 tem força de
lei e, não reconhecida sua desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, de maneira
definitiva e com efeitos erga omnes, pelo judiciário, devem ser observados pela administração
pública federal face ao princípio da legalidade. Não por acaso, as disposições do art. 8o do
Decreto-lei no 1.736/79 vem sendo reproduzidas nos Regulamentos do Imposto de Renda
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.566 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.004986/2008-35

editados após a CF/88, vide os Decretos no 3.000/99 e no 9.580/18, em seus arts. 723 e 783,
respectivamente.
Portanto, sendo o recorrente sócio da referida empresa, e lhe sendo perfeitamente
possível, nessa condição, verificar os dados a serem preenchidos na sua DIRPF junto àquela,
bem como determinar fosse efetuado o recolhimento do imposto devido, não se vislumbram
motivos a afastar a incidência do multicitado artigo do Decreto-lei no 1.768/79, devendo ser
assim mantida a autuação no particular.
Nesse sentido vem decidindo o CARF, veja-se, dentre outros vários, os acórdãos
de no 9202-007-263 (out/18), no 2001-001416 (ago/19) e no 2002-003.226 (jan/20).
Já no que se refere aos valores associados à Inpasa Indústria de Papéis S/A., não
há menção nos autos de que o interessado seja sócio ou dirigente dessa empresa. E, na sua
impugnação, o interessado apresentou ‘Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte’.
Havendo sido apresentado tal comprovante, e havendo nos autos registros da
efetiva retenção de imposto de renda pela fonte, conforme extrato da DIRF, verifica-se que não
prospera a glosa efetuada, no particular.
Desse modo, tem-se como suficientemente comprovada a retenção de imposto de
renda na fonte informada na DIRPF, no que diz respeito à Inpasa Indústria de Papéis S/A.,
empresa da qual o contribuinte não é sócio.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que seja excluída
do lançamento a infração de compensação indevida de imposto, associada à pessoa jurídica da
qual o contribuinte não é sócio.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital